Tribunal: TJPA
Processo: 0010148-06.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0010148-06.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO:
LUCIANO VINAGRE DE SOUZA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O AUMENTO DO PATAMAR PARA A PROJEÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO - DO PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA FRAÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO - IMPROVIDO - A DISPOSIÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 44, DA LEI N. 11.343/06, NÃO ALCANÇA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA FRAÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO:
Não merece prosperar o pleito ministerial. Analisando-se o parágrafo único, do art. 44, da Lei n. 11.343/06, se extrai que, este não prevê a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena para o livramento condicional quando perpetrado o delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Mas, tão somente aponta a necessidade de cumprimento do referido patamar, quando os delitos forem perpetrados na forma do
caput
e §1º, do art. 33 e art. 34 a 37, todos da Lei n. 11.343/06.

Nessa esteira de raciocínio, em atenção ao princípio da legalidade, não há o que se falar em aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) para o alcance dos benefícios da execução, pois, se mostra escorreita a decisão do Juízo
a quo
para que seja utilizada para a projeção de benefícios os patamares de 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), em relação ao agravado. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0010148-06.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO:
LUCIANO VINAGRE DE SOUZA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito ministerial no tocante à fração para fins de livramento condicional, considerando-se que o delito de tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas), deixou de ser considerado crime hediondo segundo posicionamento já firmado pelo Pretório Excelso, logo, devendo ser utilizada para a projeção de benefícios os patamares de 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), em relação ao agravado
LUCIANO VINAGRE DE SOUZA
.

Aduz, em suma, que embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento pacificado acerca da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sobre o afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico privilegiado, o parágrafo único, do art. 44, da Lei n. 11.343/06, dispõe que o livramento condicional só pode ser concedido após o cumprimento de 2/3 (dois terço) da pena.

A decisão agravada se encontra às fls. 06/07.

Em Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão pelos próprios fundamentos, na mesma decisão resta consignado que, em que pese intimada a defesa do agravado (Defensoria Pública) esta deixou de apresentar as contrarrazões. (fls. 10/11)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 16)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso ministerial. (fls. 20/21-v)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA FRAÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO

Não merece prosperar o pleito ministerial. Explico.

Analisando-se o parágrafo único, do art. 44, da Lei n. 11.343/06, se extrai que, este não prevê a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena para o livramento condicional quando perpetrado o delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Mas, tão somente aponta a necessidade de cumprimento do referido patamar, quando os delitos forem perpetrados na forma do
caput
e §1º, do art. 33 e art. 34 a 37, todos da Lei n. 11.343/06.

Nessa esteira de raciocínio, em atenção ao princípio da legalidade, não há o que se falar em aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) para o alcance dos benefícios da execução, pois, se mostra escorreita a decisão do Juízo
a quo
para que seja utilizada para a projeção de benefícios os patamares de 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), em relação ao agravado.

No mesmo sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
2. Agravo conhecido e improvido.
(AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.
0021732-70.2019.8.14.0401
, ACÓRDÃO N. 211.459, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/01/2020, Publicado em 29/01/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETERMINAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37, não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
(AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.
0021711-94.2019.8.14.0401
, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL)

No mesmo sentido, há ainda posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRAZOS MAIS RIGOROSOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGRAS QUE NÃO SE APLICAM AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As regras mais rigorosas previstas no art. 44, caput, e parágrafo único, da Lei 11.343/2006, que se referem aos prazos para o livramento condicional e vedam sua concessão ao reincidente específico, limitam-se aos delitos ali relacionados, quais sejam, os arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei (Lei 11.343/2006), não alcançando o delito de tráfico na forma privilegiada.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1789083/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
09 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator